Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-86.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000124-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAYCON GOMES SOUSA - CPF: 053.934.631-46 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
.

N. Recurso:
1000124-86.2025.8.11.0040.

Recorrente:
MAYCON GOMES SOUSA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de conexão em voo contratado para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexões em Brasília/DF e Belo Horizonte/MG. O recorrente alega atraso superior a sete horas, ausência de assistência e necessidade de hospedagem próxima ao aeroporto. A companhia aérea sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada e que prestou a devida assistência, reacomodando o passageiro no próximo voo disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e o atraso subsequente configuram preterição de embarque e má prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo de conexão afasta a configuração de preterição de embarque, pois a aeronave não chegou a decolar.

A companhia aérea reacomoda o passageiro no próximo voo disponível, chegando ao destino no mesmo dia, o que afasta a tese de desassistência.

O comprovante de hospedagem apresentado está em nome de terceiro e a distância entre o aeroporto de desembarque e o hotel contratado contraria a alegação de pernoite próximo ao local de chegada, inviabilizando o ressarcimento.

A indenização por danos morais exige prova de violação a direito da personalidade, não se presumindo em casos de mero atraso ou cancelamento de voo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não demonstrado prejuízo extraordinário ou situação abusiva, o atraso configura mero dissabor do cotidiano.

Não caracterizada litigância de má-fé ou hipótese legal para condenação em honorários advocatícios em primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo que resulta em reacomodação no mesmo dia não caracteriza preterição de embarque.

A configuração de dano moral por atraso ou cancelamento de voo exige prova concreta de lesão a direito da personalidade, não se presumindo pelo simples fato do atraso.

É indevido o ressarcimento de despesas não comprovadas ou realizadas por terceiro sem vínculo demonstrado com o autor.

No Juizado Especial, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VIII; CC/2002, arts. 734 e 737; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/5/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 298225850, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Preterição de embarque;

3)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença com a condenação da recorrida em litigância de má-fé e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 298225855, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, com conexões em Brasília/DF e Belo Horizonte/MG, cujo embarque estava previsto para o dia 10/08/2024, às 6h35, e chegada ao destino às 15h15 do mesmo dia.

O reclamante afirma que a conexão em Belo Horizonte/MG foi cancelada, sendo reacomodado no voo das 19h30, que chegou ao destino por volta das 21h30.

Alega que, em razão da má prestação do serviço pela empresa demandada, sofreu atraso superior a sete horas, frustrando seus planos de deslocamento para cidade vizinha. Assim, viu-se obrigado a arcar com hospedagem próxima ao aeroporto, no valor de R$ 421,74 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), para seguir viagem no dia seguinte.

Aduz, ainda, que a reclamada não prestou assistência material nem forneceu informações sobre o ocorrido e eventuais atualizações. Informa que o voo originalmente contratado foi realizado, ainda que com horas de atraso, mas que não lhe foi permitido embarcar, o que configuraria preterição de embarque.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, afastando sua responsabilidade.

Alega ter prestado a devida assistência material, incluindo transporte e reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado, em atendimento à Resolução no 400/2016 da ANAC. Acrescenta que, no caso em análise, não houve preterição, mas sim cancelamento do voo por motivo justificado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, constata-se, pela “Consulta de Voos Passados - VRA” juntada pela parte autora no ID 298225389, que o voo 5166, de conexão em Belo Horizonte/MG, inicialmente previsto para as
13h15
do dia
10/08/2024
,
foi cancelado
.

Logo,
não há se falar em preterição de embarque
, uma vez que o voo não decolou. Ademais, o recorrente foi reacomodado no próximo voo disponível, conforme ID 298225386, com partida às
19h30
e chegada ao destino às
21h30

do mesmo dia
.

Dessa forma, a decisão que afastou a aplicação da multa por preterição de embarque não merece reparo.

No que concerne à alegação de que teria
pernoitado próximo ao aeroporto para seguir viagem no dia seguinte
, verifica-se, por meio de consulta ao
Google

Maps
, que o desembarque ocorreu no Aeroporto de Jacarepaguá/RJ e que a hospedagem contratada para dois adultos, no
Hotel Vila Galé Rio de Janeiro
(ID 298225387), localiza-se a 32,7 km de distância (https://maps.app.goo.gl/mt2yGSXTVsR9Bt7XA), circunstância que contradiz a versão apresentada pela parte autora. Ademais, não comprovou que o destino pretendido era distinto.

Além disso, o comprovante de pagamento da hospedagem está em nome de terceiro (Samila Gomes Passos), sem que conste nos autos o eventual vínculo da parte autora com a pagante, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de restituição do valor ao recorrente.

Desse modo,
considerando que o recorrente optou por aceitar a solução oferecida
, sem apresentar pedido formal de reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte,
não se constata a má prestação de serviço
. Portanto,
não há que se falar em existência de ato ilícito
, condição essencial à configuração do abalo moral.

Ademais, nessa situação, não há demonstração de prejuízo relevante, nem de que a parte autora tenha sido exposta a uma longa espera ou situação de extrema abusividade a ensejar a reparação pretendida.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No presente caso, apesar das alegações da parte recorrente, o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei)

Nesse cenário, em demandas que visam à indenização por danos morais,
não se admite a presunção dos fatos
, em se tratando de atraso/cancelamento de voo. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que
não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor
, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo a reacomodação no próximo voo disponível.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões pelo recorrente, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

De igual modo,
indefiro
o pedido do recorrente de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, e no segundo grau de jurisdição os honorários e as custas processuais são devidos ao recorrente
vencido
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Por derradeiro, registra-se que o processo no 1000126-56.2025.8.11.0040 versa sobre os mesmos fatos e foi julgado improcedente na instância de origem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025